Tribunal: TJDFT
Processo: 0720231-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720231-09.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIA DJANIRA FERREIRA GOMES RECORRIDO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO PRESERVADO. REPRODUÇÃO, EM RAZÕES DE AGRAVO INTERNO, DOS PARADOXAIS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO APELO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE NECESSÁRIA CONFIRMAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO POSSÍVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 2. A insurgência manifestada em razões manifestamente contraditórias extrapolam o limite de tolerância possível e exigível para seu entendimento, em especial quando aduzidos argumentos que, em essência, por completo se dissociam das razões de decidir do pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação em que não preservado o núcleo essencial da impugnação específica. 3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em sendo desprovido o agravo interno, em votação unânime, incide à agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC. A recorrente aponta violação aos artigos 1.010, incisos II e III, 926 e 927, todos do CPC, alegando estar demonstrado o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, a ensejar sua rescisão com imposição de multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O apelo especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do Código de Processo Civil, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “o prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4.o do CPC/2015 é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso posteriormente interposto sem esse pagamento, nos termos do art. 1.021, § 5.o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 1.010, incisos II e III, 926 e 927, todos do CPC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalte-se, ainda, que inexiste pertinência temática entre a tese recursal e os dispositivos de lei federal apontados como violados, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017